Tribunal: TJDFT
Processo: 0729333-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OBSERVÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- À luz do princípio da dialeticidade, cumpre à recorrente indicar as razões da sua insurgência contra a decisão de vque pretende a anulação ou reforma, contrastando-as com o que restou nela consignado. No caso em tela, a agravante apenas reitera o pedido constante do agravo de instrumento.
2- Agravo interno não conhecido.